Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-72.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000888-72.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é embargante BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, é
embargado ANTONIO TIAGO TARGINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000888-72.2019.8.26.0361/50000 - Mogi das
Cruzes Voto no 41265- E/D/O/V/S
VOTO No.: 41265
EDEC.No.: 1000888-72.2019.8.26.0361.50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 5a VARA CÍVEL
EBTE.: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
EBDA.: ANTONIO TIAGO TARGINO
Embargos de declaração Contradição - Inexistência - Caráter
eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 225/228 que, por votação
unânime negou provimento ao recurso do embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém contradição. Pede seja o recurso
provido (fls. 1/10).
Intimado à luz do disposto no artigo
1.023, §2o do CPC, o embargada se manifestou a fls.
15/16.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Segundo Antonio Carlos de Araújo Cintra a
contradição decorre da existência de afirmações ou
conclusões que se mostram inconciliáveis entre si. Nas
palavras do citado jurista, “a contradição consiste na
afirmação e negação simultâneas de uma mesma coisa. Será,
pois, contraditória a sentença que concluir: o autor tem
direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus.
Considera-se,
também,
contraditório
a
sentença
que
contenha asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000888-72.2019.8.26.0361/50000 - Mogi das
Cruzes Voto no 41265- E/D/O/V/S
si, como a decisão que, embora declare o autor carecedor
da ação, decide o mérito da causa. Em qualquer dessas
hipótese,
revela-se
a
indecisão
do
próprio
juiz,
configurando-se típico error in judicando, por violação
das regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud
Luís Eduardo Simardi Fernandes - “Embargos de declaração:
efeitos infringentes, prequestionamento e outros aspectos
polêmicos” - 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
Inexiste, no caso, qualquer contradição a
ser sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica todas as questões aventadas pelas partes.
A pretensão do embargante na verdade, é a
modificação do julgado, o que não se coaduna com o
recurso em tela.
Por outras palavras, o recurso tem natureza eminentemente infringente, que refoge por
completo dos contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
Ora,
a
jurisprudência
longe
está
de
admitir embargos declaratórios com caráter infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000888-72.2019.8.26.0361/50000 - Mogi das
Cruzes Voto no 41265- E/D/O/V/S
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.
954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator